Tribunal: TJDFT
Processo: 0748967-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo que impôs penalidade de suspensão do direito de dirigir, em razão da prática da infração prevista no art. 165 do CTB.
2. Alega o embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que o fato de não ter assinado o auto de infração não configurou a primeira notificação, de acordo com entendimento pacífico do STJ, além do autor não ter sido notificado quanto à aplicação da penalidade, caracterizando o cerceamento de defesa no processo administrativo. Pugna pelo reconhecimento da contradição apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso, aplicando-lhe efeitos infringente, para que seja declarado nulo o processo administrativo.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. No julgamento proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação. Os apontamentos formulados em sede de embargos foram exaustivamente tratados nos itens 3 a 6 do Acórdão firmado.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada e decidida, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.